Tribunal: CARF
Processo: 10840.905425/2013-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.905425/2013-00
ACÓRDÃO
1402-007.089 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RESOLV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE DÉBITO EM SEDE DE CONTENCIOSO
INSTAURADO
EM
FACE
DE
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
DCOMP.
POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO PELAS AUTORIDADES JULGADORAS.
Se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-
homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar
administrativamente este ato segundo o rito do Decreto no 70.235, de
1972, as autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo
especializado são competentes para apreciar todos os argumentos do
sujeito passivo contra a exigência do débito compensado, tanto no que diz
respeito à existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
utilizado em Declaração de Compensação - DCOMP, como em relação à
inexistência ou excesso do débito compensado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário apresentado para que os autos retornem à DRJ para julgamento,
analisando especificamente as questões relativas ao cancelamento da Dcomp citada nos autos.
Sala de Sessões, em 14 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Relator

Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.089 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.905425/2013-00
2
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO A recorrente pleiteia por meio de transmissão das Dcomp
22196.70569.291012.1.7.03-3306 e 21656.43508.270912.1.3.03-4519, o reconhecimento do
direito creditório de saldo negativo de CSLL do 4o trimestre de 2010, no valor de R$ 27.680,39,
para compensação com débitos nela declarados.
Inicialmente a autoridade que analisou o crédito reconheceu parcialmente o crédito
vindicado no valor de R$ 19.672,40.
A parcela não reconhecida foi motivada pela não confirmação de parte das
retenções, conforme quadro abaixo:

A 2a Turma da DRJ/CGE julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada, Acórdão n° 04-52.022 de 20 de fevereiro de 2020, entendendo que o contribuinte
não logrou êxito em comprovar que sofreu as retenções glosadas.
O contribuinte foi cientificado por via postal em 20/04/2020 (fl 246) e apresentou
recurso voluntário (fls. 249/262) em 22/06/2020, conforme "TERMO DE SOLICITAÇÃO DE
JUNTADA", fl 247, alegando em síntese que:
- Houve erro de fato do contribuinte no preenchimento dos pedidos de
compensação, haja vista a inexistência dos débitos ali discriminados.
- As retenções estariam comprovadas pelas notas fiscais apresentadas, comparadas
com os documentos denominados pela recorrente com “francesinhas”.
Em sessão realizada em 17 de novembro de 2022, esta Turma resolveu, por meio da
Resolução n° 1402-001.689 converter o julgamento em diligência para que a recorrente seja
intimada a, no prazo de 30 (trinta) dias, a proceder da seguinte forma:
a. Apresente planilha que indique especificamente quais notas, bem como os
lançamentos nas “francesinhas” correspondem aos valores não reconhecidos pela
Autoridade. Deve a planilha demonstrar clara e especificamente quais
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.089 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.905425/2013-00
3
documentos comprovam a origem de quais créditos. Se por acaso os valores não
coincidirem, deve explicar o motivo;
b. Justifique qual é a relação dos valores indicados com os constantes nos outros
processos citados, uma vez que as mesmas francesinhas são utilizadas para
fundamentar todos;
c. Reapresente notas ou outros documentos que estão ilegíveis, a exemplo das
notas de fls. 142 e 172;
d. Apresente outras informações, apontamentos e documento que entenda
relevantes para o caso.
Após a intimação do contribuinte para providenciar o que foi determinado pela
Resolução, findado o prazo para cumprimento, não houve qualquer manifestação da recorrente,
retornando, portanto, os autos para prosseguimento do julgamento.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
Da tempestividade e admissibilidade
A tempestividade e admissibilidade do recurso voluntário já foram atestados pela
Resolução n° 1402-001.689 que converteu o julgamento em diligência.
Da inexistência dos débitos compensados
Dentre seus argumentos apresentados, a recorrente pugna pelo cancelamento da
Dcomp n° 21656.43508.270912.1.3.03-4519, pelos motivos expostos abaixo:
Todos os valores declarados de PIS foram devidamente compensados com outros
PER/DCOMP's que não o PER/Dcomp 21656.43508.270912.1.3.03-4519. Tal
declaração deveria ter sido cancelada pelo contribuinte, mas equivocadamente
não foi. Tal equívoco, contudo não tem o condão de constituir crédito tributário
inexistente.
Assim, resta evidenciado que não há qualquer valor a ser cobrado do recorrente
em relação ao PER/DCOMP n. 21656.43508.270912.1.3.03-4519, devendo ser
anulados os seguintes valores devedores:
(...)
Portanto, a recorrente requer que sejam cancelados os débitos das compensações
declaradas na Dcomp n° 21656.43508.270912.1.3.03-4519, pois estariam confessados em outras
declarações de compensação.
A DRJ/CGE decidiu sobre este ponto da seguinte maneira:
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.089 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.905425/2013-00
4
As DRJ não possuem competência para revisar declarações e/ou retificar/cancelar
débitos, a teor do Regimento Interno (Portaria MF no 430/2017):
“Art. 277. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ),
com jurisdição nacional, compete conhecer e julgar, depois de instaurado o
litígio, impugnações e manifestações de inconformidade em processos
administrativos fiscais:
(...)
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos
relativos a:
a) restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, suspensão e
redução de alíquotas de tributos;
(...)”
Todavia, o Parecer Normativo Cosit no 8/2014, estabeleceu que:
“(...)
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou
compensação pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para
crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de
fato no preenchimento de declaração (na própria Declaração de
Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito,
como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e
mesmo a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica –
DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo
negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL), desde que este não esteja
submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto
de apreciação destes.
(...)
REVISÃO DE OFÍCIO – ATO INSTRUMENTO DA REVISÃO.
O despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade
administrativa local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente
notificado, a retificação de ofício de débito confessado em declaração, e a
revisão de ofício de despacho decisório que decidiu sobre reconhecimento
de direito creditório e compensação efetuada.
(...)”
E a competência para retificar ou cancelar declarações é da DRF de origem,
conforme o citado Regimento Interno:
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.089 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.905425/2013-00
5
“Art. 290. Às Divisões de Fiscalização (Difis) das Delegacias, aos Serviços de
Fiscalização (Sefis), às Seções de Fiscalização (Safis) e aos Núcleos de
Fiscalização (Nufis) compete gerir e executar:
I - procedimentos de fiscalização;
II - revisão de declarações;
III - procedimentos de diligência;
IV - perícia;
(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 331, de 03 de julho de 2018)”
Por essas razões, não é possível, na presente instância, revisar os débitos
confessados em declaração de compensação e que, alega a interessada, seriam
indevidos.
De acordo com a decisão recorrida, o rito estabelecido no Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, do Processo Administrativo Fiscal (PAF) não seria o correto para decidir sobre o
cancelamento de Dcomp ou de seus débitos declarados com erro de preenchimento pelo
contribuinte.
Por diversas vezes já me posicionei, a época em que era julgador de primeira
instância, com este mesmo entendimento. Isto porque o art 74, § 6°, da Lei 9.430/96, definiu que
a Dcomp é instrumento de confissão de dívida:
§ 6° A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Neste sentido, não há qualquer ato administrativo a ser discutido em instâncias de
julgamento, uma vez que o débito confessado é fruto de uma ação do próprio contribuinte, sem
que haja qualquer ato administrativo que o tenha criado. Portanto, a existência do débito
declarado em Dcomp é inconteste, não havendo qualquer discussão com a administração pública
sobre essa matéria.
É claro que, uma vez constatado, pelo contribuinte, o preenchimento equivocado
dos débitos sujeitos à compensação, é seu direito de corrigi-lo. Ocorre que os recursos perante às
instâncias julgadoras não seriam o rito correto.
No entanto, este não é o entendimento da Câmara Superior, que em diversos
momentos já se pronunciou de maneira contrária sobre este tema. Trago aqui o Voto da I.
Conselheira Edeli Pereira Bessa, no Acórdão no 9101-004.767 – CSRF / 1a Turma, que passo a
utilizar como razões de decidir em prestígio ao entendimento bastante consolidado da CSRF sobre
esta matéria:
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.089 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.905425/2013-00
6
No exame da legislação de regência, porém, não se identificam os limites ao
contencioso administrativo acima fixados. Dispõe a Lei no 9.430, de 1996, na
redação à época da instauração do presente litígio:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida
Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pela sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações
relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega,
pela sujeito passivo, da declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei
no 10.833, de 2003)
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda da Pessoa Física; (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da
Declaração de Importação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal que já tenham sido encaminhados à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da
União; (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento
concedido pela Secretaria da Receita Federal - SRF; (Redação dada pela Lei
no 11.051, de 2004)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada,
ainda que a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na
esfera administrativa; e (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já
indeferido pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal -
SRF, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na
esfera administrativa. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.089 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.905425/2013-00
7
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o
seu protocolo, para os efeitos previstos neste artigo. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta)
dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos
débitos indevidamente compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de
2003)
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o , o débito será
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em
Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o . (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 2003)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o , apresentar
manifestação
de
inconformidade
contra
a
não-homologação
da
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de
inconformidade caberá recurso ao Conselho de Contribuintes. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o
e 10 obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao
débito objeto da compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses
previstas no § 12 deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
[...] (negrejou-se)
As alterações promovidas a partir da edição da Medida Provisória no 66, de 2002,
convertida na Lei no 10.637, de 2002, prestaram-se a conferir caráter extintivo à
DCOMP, impedindo a exigência de débitos nela informados antes de
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.089 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.905425/2013-00
8
desconstituída a compensação mediante a edição de ato de não-homologação ou
de não-declaração da DCOMP. De outro lado, também atribuíram a esta
declaração o caráter de confissão de dívida relativamente aos débitos
compensados. Ou seja, por meio da DCOMP o sujeito passivo não só afirma a
existência de um direito creditório passível de compensação, como também
confessa crédito tributário que, concomitantemente, extingue com a
compensação declarada.
O ato de não-homologação, por sua vez, também é complexo, declarando a
inexistência total ou parcial do direito creditório, ou mesmo a existência do
direito creditório, mas sempre restabelecendo a exigibilidade total ou parcial do
débito compensado, tendo como decorrência a cobrança do valor a descoberto e
a sua eventual inscrição em Dívida Ativa da União, na forma do art. 74, §7o da Lei
no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
Do ponto de vista acusatório, o questionamento administrativo, em regra, se
prenderá a aspectos do direito creditório informado na DCOMP, ou a critérios
para sua atualização e imputação, muito embora seja também possível negar
homologação à compensação se indicado débito vedado pela legislação. Contudo,
fato é que o ato de não-homologação não só nega a existência, suficiência ou
disponibilidade do crédito informado para liquidação dos débitos compensados,
mas também afirma a exigibilidade dos débitos remanescentes, confessados pelo
sujeito passivo.
E, diante deste ato multifacetado, o art. 74, §9o da Lei no 9.430, de 1996, com a
redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, permite, genericamente, que o sujeito
passivo apresente manifestação de inconformidade para contestar a “não-
homologação da compensação”, sem restringir este litígio à definição do direito
creditório, ou excluir a discussão quanto à exigibilidade do débito compensado.
Na sequência, o §11 do mesmo dispositivo confere suspensão de exigibilidade ao
débito objeto da compensação, sem demandar, para tanto, contornos específicos
dos recursos administrativos.
Regulamentando o processo administrativo sobre matérias de competência da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, o Decreto no 7.574, de 2011, nada inovou:
Art. 119. É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no art. 110,
apresentar manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação (Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 9o , incluído pela Lei no
10.833, de 2003, art. 17).
§ 1o Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Lei no
9.430, de 1996, art. 74, § 10, incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17;
Decreto no 70.235, de 1972, art. 25, inciso II, com a redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009, art. 25).
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.089 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.905425/2013-00
9
§ 2o A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam o caput e
o § 1o obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 1972 (Título
II deste Regulamento), e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151
da Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao
débito objeto da compensação (Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 11, incluído
pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17).
Nestes autos, porém, a autoridade julgadora de 1a instância argumenta que:
As alterações pretendidas não podem ser entendidas como mero erro de
preenchimento. O interessado introduz matéria nova e que, assim, não pode ser
conhecida neste momento processual.
A retificação da Declaração de Compensação somente pode ser admitida
antes do Despacho Decisório que não homologou a compensação (art. 57
da IN n° 600/2005). Eventual pedido de retificação ou cancelamento do
PER/DCOMP não pode ser apreciado neste momento processual, no qual já
foi denegada a compensação. Tal análise não se insere no rol de
competências das Delegacias de Julgamento.
De fato, a Instrução Normativa SRF no 600, de 2005, assim dispunha à época da
edição do ato de não-homologação em debate:
Retificação de Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento e de
Declaração de Compensação
Art. 56. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento
e da Declaração de Compensação gerados a partir do Programa
PER/DCOMP, nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo
sujeito passivo mediante a apresentação à SRF de documento retificador
gerado a partir do referido Programa.
Parágrafo único. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de
Ressarcimento e da Declaração de Compensação apresentados em
formulário (papel), nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida
pelo sujeito passivo mediante a apresentação à SRF de formulário
retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição,
de ressarcimento ou de compensação para posterior exame pela
autoridade competente da SRF.
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração
de Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso
se encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e, no que se refere à Declaração de Compensação,
que seja observado o disposto nos arts. 58 e 59.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
(papel) somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.089 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.905425/2013-00
10
verificadas no preenchimento do referido documento e, ainda, da
inocorrência da hipótese prevista no art. 59.
Art. 59. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
(papel) não será admitida quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito
ou o aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação da
Declaração de Compensação à SRF.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que
desejar compensar o novo débito ou a diferença de débito deverá
apresentar à SRF nova Declaração de Compensação.
Art. 60. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo
inicial da contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29 será a data da
apresentação da Declaração de Compensação retificadora.
Art. 61. A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de
valoração prevista no art. 28, que permanecerá sendo a data da
apresentação da Declaração de Compensação original.
Desistência de Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento e de
Compensação
Art. 62. A desistência do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento
ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à SRF do Pedido de Cancelamento gerado a partir do
Programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário (papel),
mediante a apresentação de requerimento à SRF, o qual somente será
deferido caso o Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento ou a
compensação se encontre pendente de decisão administrativa à data da
apresentação do Pedido de Cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de
Compensação será indeferido quando formalizado após intimação para
apresentação de documentos comprobatórios da compensação. (negrejou-
se)
Contudo, referido ato normativo apenas estabelece limites para a retificação ou
cancelamento da DCOMP por ação exclusiva do sujeito passivo, inclusive no que
se refere ao cômputo tardio de débitos originalmente não compensados. Em
momento algum afirma irretratável a confissão veiculada na declaração depois de
expedido o despacho decisório ou intimação para apresentação de documentos
comprobatórios da compensação, caso a pretensão seja de cancelamento da
DCOMP.
Significa dizer que a retificação espontânea da DCOMP somente é possível
enquanto a declaração se encontra pendente de decisão administrativa, e se não
destinada à inclusão de débito antes não compensado, e que o pedido de
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.089 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.905425/2013-00
11
cancelamento somente pode ser deferido se ainda não intimado o sujeito passivo
acerca da compensação. Ultrapassados estes marcos temporais, e concluindo-se
pela não-homologação ou não-declaração da DCOMP, as alterações da
compensação declarada deverão ser veiculadas por meio dos recursos
administrativos previstos contra aqueles atos administrativos e avaliadas pelas
autoridades competentes para seu julgamento.
No mesmo sentido, embora com alguns aperfeiçoamentos, são as orientações
atualmente vigentes acerca de retificação ou cancelamento de DCOMP, nos
termos da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 2017:

DA RETIFICAÇÃO E DO CANCELAMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, DO
PEDIDO DE RESSARCIMENTO, DO PEDIDO DE REEMBOLSO E DA
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Art. 106. A retificação do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração de compensação
gerados por meio do programa PER/DCOMP deverá ser requerida, pelo
sujeito passivo, mediante documento retificador gerado por meio do
referido programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração de compensação
apresentados em formulário, nas hipóteses em que admitida, deverá ser
requerida, pelo sujeito passivo, mediante formulário retificador, o qual será
juntado ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento, de
reembolso ou de compensação para posterior exame pelo AuditorFiscal da
Receita Federal do Brasil.
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido
de reembolso e a declaração de compensação poderão ser retificados pelo
sujeito passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de
decisão administrativa à data do envio do documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida quando formalizada depois
da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 108. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será
admitida somente na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento.
Art. 109. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário não
será admitida quando tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o
aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação da
declaração de compensação à RFB.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.089 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.905425/2013-00
12
§ 1o Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar
compensar o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à RFB
nova declaração de compensação.
§ 2o Para verificação de inclusão de novo débito ou aumento do valor do
débito compensado, as informações da declaração de compensação
retificadora serão comparadas com as informações prestadas na declaração
de compensação original.
§ 3o As restrições previstas no caput não se aplicam nas hipóteses em que a
declaração de compensação retificadora for apresentada à RFB:
I - no mesmo dia da apresentação da declaração de compensação original;
ou
II - até a data de vencimento do débito informado na declaração
retificadora, desde que o período de apuração do débito esteja encerrado
na data de apresentação da declaração original.
Art. 110. Admitida a retificação da declaração de compensação, o termo
inicial da contagem do prazo previsto no § 2o do art. 73 será a data da
apresentação da declaração de compensação retificadora.
Art. 111. A retificação da declaração de compensação não altera a data de
valoração prevista no art. 70, que permanecerá sendo a data da
apresentação da declaração de compensação original.
Art. 112. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso ou da declaração de compensação
poderá ser requerido, pelo sujeito passivo, mediante pedido de
cancelamento gerado por meio do programa PER/DCOMP.
Parágrafo único. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração de compensação
apresentados em formulário, nas hipóteses em que admitido, deverá ser
solicitado, pelo sujeito passivo, mediante requerimento, o qual será juntado
ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento, de reembolso
ou de compensação para posterior exame pelo AuditorFiscal da Receita
Federal do Brasil.
Art. 113. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido
de reembolso e a declaração de compensação poderão ser cancelados pelo
sujeito passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de
decisão administrativa à data do envio do pedido de cancelamento.
Parágrafo único. O cancelamento não será admitido quando formalizado
depois da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 114. A retificação ou o cancelamento da declaração de compensação
também não serão admitidos quando formalizados depois do prazo de
homologação tácita da compensação.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.089 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.905425/2013-00
13
Art. 115. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do
disposto neste Capítulo, a declaração de compensação, o pedido de
restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso, em
relação ao qual o sujeito passivo ainda não tenha sido intimado do
despacho decisório proferido pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil competente para decidir sobre a compensação, a restituição, o
ressarcimento ou o reembolso. (negrejou-se)
Isto porque, como a legislação prevê punições na hipótese de abuso de forma ou
fraude na apresentação de DCOMP, os parâmetros de espontaneidade presentes
no Decreto no 70.235, de 1972 e no CTN foram incorporados ao ato normativo
para excluir a possibilidade de o sujeito passivo desconstituir a infração depois de
iniciado o procedimento fiscal para sua verificação. Assim, são ineficazes, para fins
de exclusão da responsabilidade por infrações, as condutas de retificar ou
cancelar a DCOMP depois de o sujeito passivo ter sido intimado para
apresentação de documentos comprobatórios da restituição, ressarcimento ou
reembolso pleiteados, bem como da compensação declarada.
Isso não significa, porém, que um débito compensado, mesmo inexistente, será
necessariamente cobrado apenas porque o sujeito passivo não pleiteou o
cancelamento da DCOMP antes de intimado para apresentação de documentos
comprobatórios da compensação.
A legislação somente impede a exclusão da penalidade prevista para a
inobservância das vedações à apresentação de DCOMP, mas o tributo permanece
sendo obrigação decorrente de lei, e dependente da ocorrência do fato gerador e
da sua regular constituição, para ser exigível. E esta exigibilidade pode e deve ser
avaliada no contencioso administrativo especializado quando há recurso
administrativo previsto em lei contra o ato do qual resulta sua exigibilidade, e o
recurso foi regularmente aviado pelo sujeito passivo.
Entender de forma diversa, no sentido de não ser possível a discussão quanto à
existência do débito compensado no âmbito do litígio em torno do ato de não-
homologação da compensação, conduziria não só à conclusão de que, em casos
semelhantes ao presente, deveriam ser analisados os argumentos do sujeito
passivo acerca do direito creditório utilizado na DCOMP, como também resultaria
na situação de, caso revertida a não-homologação por reconhecimento do direito
creditório no contencioso administrativo, surgir, potencialmente, um indébito
pela liquidação, por compensação, de um débito inexistente, remetendo o sujeito
passivo à inauguração de um novo procedimento para recuperação deste crédito,
em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da eficiência administrativa.
É certo que os instrumentos processuais podem ser manejados pelo sujeito
passivo para alcançar vantagens indevidas. A alegação de inexistência ou excesso
de débito compensado, poderia ser veiculada, por exemplo, em momento no qual
a desconstituição do valor confessado não mais pudesse ser revertida, ou mesmo
verificada a sua apuração, em razão do decurso do prazo decadencial, dado este
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.089 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.905425/2013-00
14
ter o fato gerador do tributo como referencial para definição do seu termo inicial,
enquanto o prazo para não-homologação da compensação é definido a partir da
data de apresentação ou retificação da DCOMP, sendo que a compensação pode
ser declarada anos depois da ocorrência do fato gerador do débito compensado.
Todavia, estas circunstâncias devem ser aferidas e enfrentadas em cada caso
concreto, e não podem ser invocadas para excluir a análise de pleitos que podem
ser legítimos, negando-se qualquer possibilidade de discussão administrativa
acerca do débito compensado.
Em suma, se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de
nãohomologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar
administrativamente este ato segundo o rito do Decreto no 70.235, de 1972, as
autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo especializado
são competentes para apreciar todos os argumentos do sujeito passivo contra a
exigência do débito compensado, quer eles se refiram à existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório utilizado em DCOMP, quer eles se refiram à
inexistência ou excesso do débito compensado.
Observe-se, porém, que a Contribuinte pleiteia o conhecimento e declaração de
procedência de seu recurso especial, mediante reforma do v. acórdão recorrido,
para reconhecer a inexistência do débito referente ao IRPJ, relativo ao período de
Janeiro/2004, determinando o seu cancelamento, ou, subsidiariamente, para que
seja declarada a nulidade do v. acórdão recorrido e determinada a remessa dos
autos à apreciação do mérito da defesa e se manifeste, conclusivamente, após a
conversão do feito em diligência, se necessário for, sobre a liquidez e certeza do
suposto débito.
Ausente manifestação das instâncias administrativas precedentes acerca das
alegações da Contribuinte de inexistência do débito compensado, não é possível,
nesta instância especial, decidir esta questão. De outro lado, a declaração de
nulidade do acórdão recorrido ensejaria o retorno dos autos do Colegiado a quo
para nova apreciação do recurso voluntário, com a possibilidade de renovação da
mesma decisão ora questionada.
Assim, solucionando o dissídio jurisprudencial suscitado, o acórdão recorrido deve
ser reformado em suas premissas de decisão, com o consequente retorno dos
autos para manifestação acerca do mérito da defesa, não só em relação à
inexistência do débito compensado, como também, caso esta alegação não se
confirme, quanto às justificativas apresentadas pela Contribuinte acerca da não
localização do DARF que originara o indébito compensado. Contudo,
considerando que o Colegiado a quo endossou a negativa de competência antes
deduzida pela autoridade julgadora de 1a instância, a esta devem ser remetidos
os autos para a apreciação das alegações da Contribuinte.
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso especial, com retorno dos autos à DRJ de origem.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.089 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.905425/2013-00
15
Com este mesmo entendimento, diversas outras decisões da Câmara Superior se
manifestaram também neste sentido, prolatando, inclusive, a mesma ementa:
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE DÉBITO EM SEDE DE CONTENCIOSO INSTAURADO EM
FACE DE NÃO HOMOLOGAÇÃO DE DCOMP. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO
PELAS AUTORIDADES JULGADORAS.
Se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-homologação,
e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar administrativamente este
ato segundo o rito do Decreto no 70.235, de 1972, as autoridades julgadoras
integrantes do contencioso administrativo especializado são competentes para
apreciar todos os argumentos do sujeito passivo contra a exigência do débito
compensado, tanto no que diz respeito à existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório utilizado em Declaração de Compensação - DCOMP, como
em relação à inexistência ou excesso do débito compensado. (Acórdãos, n° 9101-
006.946, 28/05/2024, 9101-006.749, 14/09/2023, 9101-005.061, 24/08/2020,
9101-004.889, 23/09/2020, dentre outros).
Tendo em vista que a DRJ/CGE declinou da competência de julgar as questões
referente ao cancelamento da Dcomp n° 21656.43508.270912.1.3.03-4519, o processo deve
retornar à instância julgadora a quo para que se pronuncie sobre esta matéria.
Conclusão
Sendo assim, por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso
voluntário apresentado para que os autos retornem à DRJ para julgamento, analisando
especificamente as questões relativas ao cancelamento da Dcomp n° 21656.43508.270912.1.3.03-
4519.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator

Fl. 363
DF CARF MF
Original